Tribunal: TJDFT
Processo: 0739297-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA ORIGEM. NEGÓCIO JURÍDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE ANIMAIS. ALEGADO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA RÉ. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO. REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela.
2. O conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite concluir, com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária, a ocorrência da alegada legitimidade da pretensão ora exercida pela recorrente, ou mesmo da sua extensão.
3. É perceptível que as questões suscitadas pela recorrente poderão ser elucidadas oportunamente, após a regular instrução processual. Além disso, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes.
4. Recurso desprovido.